Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-43.2021.8.11.0011
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000769-43.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDECI DELMIRO DE SOUZA - CPF: 337.397.651-00 (RECORRIDO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000769-43.2021.8.11.0011

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste

Parte Recorrente:
Energisa S/A

Parte Recorrida:
Valdeci Delmiro de Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 31

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FATURAMENTEO POR ESTIMATIVA – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA NÃO JUSTIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA
DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de imóvel situado em zona rural há possibilidade de leitura de consumo na modalidade plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Cabe à concessionária de serviço público, em razão do disposto no art. 373, II do CPC, apresentar prova documental apta a justificar a alteração do consumo médio na unidade consumidora.

Ausente qualquer prova nesse sentido, a revisão dos valores das faturas é medida que de rigor se impõe.

Danos morais não configurados, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas à consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito ou a suspensão dos serviços, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória, que julgou procedente as pretensões iniciais, determinando que a requerida refature o consumo do mês de dezembro de 2020 e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00
(
cinco mil reais
)
a título de danos morais.

A demandada recorre pugnando pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, sustentando que não houve ato ilícito praticado em razão de acúmulo de consumo.

Contrarrazões apresentados no id. 108889974

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação de serviços da ré no que tange à cobrança de fatura acima da média de consumo do consumidor.

Narra a parte autora que recebeu fatura com vencimento em 14/01/2021, com consumo acima da sua média mensal no total de 5.199 kw/h. Em razão de tal fato, pleiteou a revisão da fatura e indenização por danos morais.

A recorrente sustenta estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois se trata de unidade consumidora classificada como rural e que os consumos foram registrados com base na utilização dos serviços, justificando que não houve erro em sua conduta em razão da existência de acúmulo de consumo decorrente de leitura plurimensal.

Da análise dos autos, notadamente do histórico de consumo apresentado, constata-se que houve aumento injustificado na média de consumo em KW/h, e a reclamada, em que pese à alegação de regularidade, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição.

Destaco tal ponto, pois a empresa concessionária é que possui os recursos tecnológicos necessários a comprovação das alegações de regularidade no medidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/
C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL –
LEITURA

PLURIMENSAL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA
LEITURA
POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA –COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA EXORBITANTE – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso de imóvel situado em zona rural é possível a
leitura
do medidor de forma
plurimensal
, contudo tal faturamento não pode
se dar de forma arbitrária ou aleatória.

2. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.

3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

4. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

5. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1025937-14.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 21/10/2021)

Diante desse contexto, entendo que está correta a sentença em reconhecer a falha na conduta da ré, ao efetuar a cobrança de valores acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa, de modo que a concessionária de serviço público deve assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenha, respondendo pela falha na prestação dos seus serviços.

À par de se ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da readequação da fatura, em relação a indenização por danos morais a sentença merece reforma.

Quanto a este ponto, entendo que ainda que tenha havido cobrança indevida pela reclamada, não há nos autos qualquer situação excepcional que justificasse a condenação da concessionária ao pagamento pelos danos morais correspondentes, como, por exemplo, a interrupção indevida do fornecimento do serviço e/ou a negativação ilegítima de dívida junto aos órgãos de proteção creditícia, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

Portanto, não há falar em condenação da empresa ré ao pagamento de danos extrapatrimoniais, porquanto a mera cobrança indevida não dá ensejo à reparação pretendida.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar em parte a sentença para
julgar improcedente
o pedido de danos morais, afastando a condenação imposta em sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022